Tribunal: TJDFT
Processo: 0748485-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748485-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA FERREIRA ZAPPONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Maria Ferreira Zapponi contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0120060-39.2010.8.07.0015, ID no 127601391, págs. 1-5). 2. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID no 175188043). 3. A agravante, em suma, sustenta que não teria legitimidade passiva para a execução fiscal, pois à época do desenquadramento da empresa W General Utilidades Ltda. - ME do regime tributário especial, devido ao descumprimento de obrigações acessória, já havia se retirado do quadro societário da pessoa jurídica. 4. Afirma que o lançamento tributário objeto da execução ocorreu após o transcurso de 2 anos da sua retirada da empresa, motivo pelo qual a sua responsabilidade tributária não persiste, devendo ser excluída do polo passivo da demanda originária (CC, art. 1.003). 5. Por essas razões, narra que desconhecia o desenquadramento da empresa do regime tributário especial, assim como o lançamento do crédito tributário que embasa a execução fiscal. Sustenta que a matéria não precluiu, tampouco depende de dilação probatória, podendo embasar a exceção de pré-executividade. 6. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 53374389, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 11. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830). 12. Apesar de sustentar a sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, competindo à executada, ora agravante, o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 13. Na CDA que instruiu a petição inicial consta expressamente o nome da agravante como corresponsável pelo débito, conforme se verifica no ID no 44707228, pág. 1. 14. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1231081, 07219490920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, destacando que somente seria possível discutir a ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade nas hipóteses em que não consta o nome do sócio na CDA e desde que não fosse necessária a dilação probatória. 16. Cabe ressaltar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome dele, pessoa física, constar da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto. 17. A agravante sustenta que não teria praticado qualquer das condutas previstas no art. 135 do CTN que justificasse a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, porém, essa questão necessidade de dilação probatória, cujo procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. 18. Como consequência, a Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez que somente pode ser afastada quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO